Tribunal: STF
Processo: RE 675928
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. ALEGADA INSTITUIÇÃO DE PROGRESSIVIDADE DISFARÇADA. ARGUMENTO AFASTADO PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.